Tribunal: TJDFT
Processo: 0744915-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744915-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: LUIS PAULO MENDES DIAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Suspendo o curso do presente feito por 45 (quarenta e cinco dias) a fim de possibilitar o julgamento conjunto com o AI 0745511-13. Escoado o prazo faça-se conclusão. Intime-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator